Tribunal: TJES
Processo: 5013583-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Defeito, nulidade ou anulação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013583-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA CACHOEIRO DESIGN LTDA - EPP e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013583-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: METALURGIA CACHOEIRO DESIGN LTDA – EPP E OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES E DO TERCEIRO FIDUCIANTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedores e terceiro fiduciante contra decisão que, em ação anulatória de ato jurídico c/c declaratória de nulidade de consolidação de propriedade, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se, diante da alegada ausência de intimação pessoal dos devedores e do terceiro fiduciante, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender o leilão extrajudicial.

III. Razões de decidir
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/1997, exige-se a intimação pessoal do devedor quanto à realização do leilão, ainda que já tenha sido intimado para purgação da mora.
4. No caso, entretanto, há notícia de que os devedores foram notificados e de que chegaram a procurar a credora para tentativa de composição, circunstâncias que demonstram ciência do procedimento.
5. A alegação de ausência de intimação do terceiro fiduciante demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, reconhecer de plano a nulidade do procedimento.
6. Ausente prova inequívoca da irregularidade, não se configuram os requisitos do
fumus boni iuris
para concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Liminar recursal revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013583-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: METALURGIA CACHOEIRO DESIGN LTDA – EPP E OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Metalúrgica Cachoeiro Design Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico c/c declaratória de nulidade de consolidação de propriedade, ajuizada em desfavor de Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirochas, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) celebraram com a agravada a Cédula de Crédito Bancário nº 23052-3, posteriormente aditada, ocasião em que foi oferecido como garantia imóvel de propriedade de Igor Tomé de Souza, sede das empresas agravantes; (ii) o procedimento de consolidação da propriedade é nulo, pois não houve intimação regular dos devedores e do terceiro fiduciante para purgação da mora, nos termos do art. 26, §§ 1º e 7º, da Lei nº 9.514/97; (iii) também não teriam sido intimados, de forma válida, acerca da realização do leilão, em afronta ao art. 27, § 2º-A, do mesmo diploma; (iv) não lhes cabe produzir prova negativa quanto à ausência de intimação, competindo à credora comprovar a regularidade do procedimento.

Pugnam, em caráter liminar, pela suspensão do leilão extrajudicial do bem e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência.

O agravante interpôs embargos de declaração na sequência e o agravado apresentou contrarrazões, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do terceiro fiduciante.

Em relação à referida preliminar, infere-se que a questão trazida à baila não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sendo suscitada apenas em sede de contrarrazões. Incabível, portanto, seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, a controvérsia posta consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária.

Encontra-se pacificado o entendimento de que é, de fato, necessária a intimação dos devedores acerca da realização do leilão, notadamente porque a Lei 9.514/1997 é clara quanto ao tema, considerando a alteração sofrida pela Lei 13.465/2017, conforme se depreende do art. 27, §2-A:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
.

Nesta linha, mesmo antes da modificação legislativa, que, em verdade, veio ao encontro da jurisprudência dominante, o STJ e esta Corte de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que este tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

Nessa linha, por todos, cito recentes e esclarecedores precedentes do c. STJ e desta e. Segunda Câmara Cível, incluindo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de nulidade de leilão extrajudicial e indenizatória, fundada na ausência de intimação da realização de leilão extrajudicial de imóvel adquirido através de alienação fiduciária.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.

Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM
ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997.

3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BEM IMÓVEL INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO IMPRESCINDÍVEL
PURGAÇÃO DA MORA POSSIBILIDADE ATÉ O AUTO DE ARREMATAÇÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. (...) 3. A notificação da realização do leilão extrajudicial foi devidamente formalizada pelo agravado e entregue aos agravantes, conforme noticiado nos autos de origem pelos próprios recorrentes. Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006205, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA AVERBAÇÃO DE INALIENABILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS TERCEIROS ARREMANTANTES - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA NECESSIDADE CASO CONCRETO INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7.
É válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. Neste caso concreto, confessadamente não foi realizada a intimação pessoal dos dois primeiros devedores/agravados, elemento este essencial à regularidade do ato. 8. Não se mostra razoável nem prudente, retirar a restrição judicial do imóvel arrematado, sem antes verificar, em cognição exauriente, a observância dos ditames da Lei 9.514/97 e afastar os vícios do procedimento expropriatório. Se ao final da demanda originária restar comprovada a validade da notificação a medida poderá ser revogada
. 9. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de março de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA NECESSIDADE CASO CONCRETO INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514/97 e do Decreto 70/66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato. 2.
Hipótese concreta em que, a instituição financeira defende a desnecessidade de intimação do leilão judicial caso não seja purgada a mora, contudo o STJ e esta Corte de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que este tenha sido previamente intimado para purgação da mora. 3. Se confessadamente, a instituição financeira não procedeu à intimação do devedor, porquanto defende a desnecessidade de intimação, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão do leilão extrajudicial, ante a irregularidade vislumbrada. 4. Não se mostra razoável nem prudente, permitir a realização do leilão extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, sem antes verificar a observância dos ditames da Lei 9.514/97 e afastar os vícios do procedimento expropriatório.
5. No caso dos autos o agravado pretende purgar a mora. O magistrado de 1º grau informa, inclusive, o depósito de valores nos autos originários, o que indica seu interesse em compor extrajudicialmente o litigio. 6.Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de janeiro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043189000086, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE
– CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514⁄97 e do Decreto 70⁄66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato.

2.Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação da empresa devedora, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão dos leilões, ante a irregularidade vislumbrada.

3.Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000225, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL QUANDO ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL
REGRA EXCEPCIONAL INTIMAÇÃO NO NOME DE UM SÓ DEVEDOR RECORRIDOS PROCURADORES UM DO OUTRO INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A garantia da alienação fiduciária, quando incidente sobre bem imóvel, é regida pela Lei nº 9.514/97, que dispõe em seu artigo 26, caput , que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. 2.
O c. STJ (AgInt-EDcl-AREsp 490.517) possui jurisprudência pacífica no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que este tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Isso se justifica em vista da própria finalidade da alienação fiduciária, qual seja, o adimplemento da dívida, de modo que a purgação da mora pode ser efetivada até o momento da assinatura do auto de arrematação do bem.
3. Ocorre que o mesmo Sodalício excepciona essa regra (AgInt-AREsp 1.422.337), com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. Nesse sentido, essa é a hipótese dos autos, pois, a oficiala do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Serra certificou que foram realizadas 03 (três) tentativas de notificação pessoal dos devedores fiduciantes em dias distintos no primeiro endereço indicado pelo credor fiduciário, não tendo sido possível intimar aqueles. Além disso, atestou que foram realizadas outras 03 (três) tentativas de notificação pessoal no segundo endereço mencionado pelo agravante, porém, o ato de ciência também foi infrutífero pelo fato de inexistir o número indicado. 4. Dessa forma, não se vislumbra vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Tribuna, uma vez que os recorridos não foram localizados nos endereços indicados, consoante certificado pela oficiala de registro de imóveis. Ainda que as intimações editalícias tenham sido direcionadas apenas a um dos devedores fiduciantes, o ato de ciência não é inválido, já que os recorridos se constituíram procuradores um do outro, conforme se extrai da cláusula 19.3 do instrumento particular. Precedentes (TRF 4ª R.; AG 5018851-86.2019.4.04.0000). 5. Assim, há o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, pois o recorrente logrou êxito em demonstrar que procedeu a regular constituição dos devedores em mora e notificação das datas do leilão extrajudicial. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada no sentido de deferir o pedido de tutela antecipada pleiteado na origem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005423, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

No presente caso, embora os agravantes tenham interposto o recurso aduzindo que não foram comunicados formalmente dos atos expropriatórios, consta dos autos que a Secretaria Judicial manteve contato com o leiloeiro responsável, que confirmou o envio e o recebimento de notificações por parte da empresa devedora e de um dos sócios. Além disso, segundo relatado, os próprios devedores teriam procurado a cooperativa credora para tentativa de composição, o que denota ciência acerca do procedimento.

Ainda que os agravantes sustentem a ausência de intimação do terceiro fiduciante, a questão demanda instrução probatória e a instauração do contraditório, não sendo possível, nesta estreita via recursal, afirmar de plano a nulidade do procedimento.

Assim, diante da inexistência de prova robusta da alegada irregularidade, não se evidencia o fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Revogo a liminar recursal ID nº 9784062. Embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.